Tribunal: TJDFT
Processo: 0787728-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela requerida em face da decisão que que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 77092564 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
2. A recorrente sustenta que a controvérsia tratada nos autos versa sobre violação aos direitos fundamentais previstos nos arts. 5o, V e X da CF/88, que asseguram indenização por dano moral e proteção à intimidade, honra e vida privada. Afirma que a negativa de seguimento do recurso extraordinário viola o art. 5o, XXXV, da CF/88 (inafastabilidade da jurisdição) e que a as teses fixadas nos Temas ns. 800 e 655/STF não se aplicam ao presente caso.
3. Recurso próprio e tempestivo, nos termos do art. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que preveem o cabimento de agravo interno para a Turma Recursal contra decisão monocrática proferida pelo respectivo Presidente. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 80763705).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o cabimento de agravo em recurso extraordinário interposto em desfavor de decisão que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo se enquadrava nas teses firmadas pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral nos Temas ns. 800 e 655.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados.
6. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto, o recurso manejado não deve prosperar. De acordo com o art. 1.030, § 1o, do diploma processual, somente é cabível o agravo ao STF contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso artigo 1.030, V, do diploma processual. Consoante § 2o do artigo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III, como foi o caso dos autos, caberá agravo interno.
7. A Corte Suprema tem entendimento consolidado de que o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica o regime de repercussão geral e a interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, afastando a incidência da Súmula n. 727/STF e impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 50477 Relator Min. Roberto Barroso, 08/2/2022). Outros precedentes: Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019 e ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021).
8. Ausente demonstração de cabimento do agravo em recurso extraordinário e da dúvida fundada a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, mantêm-se a decisão que não conheceu do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/15).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________
Jurisprudência relevante citada: Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019; ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021; Rcl 50477 Relator Min. Roberto Barroso, 08/2/2022.